Tribunal: TJSP
Processo: 2347901-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - DESCONTOS - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário a título de empréstimo com reserva de margem consignada (RMC) – Cabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não se encontram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - DESCONTOS - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário a título de empréstimo com reserva de margem consignada (RMC) – Cabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e de perigo de dano (CPC, art. 300) – RECURSO PROVIDO.